Tribunal: TJDFT
Processo: 0701968-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. ACLARAMENTO NECESSÁRIO SEM A MODIFICAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade, além de correção de erro material.
2. No caso, ante a ausência de análise da questão da inversão do ônus da prova, salientada nas razões de agravo de instrumento, forçosa a necessidade de acolhimento dos embargos de declaração para que se proceda à devida análise.
3. Embargos conhecidos e providos, mas sem modificação do julgamento Colegiado.